Tribunal: TJBA
Processo: 0305725-45.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305725-45.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARINALVO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA COMUM PARA PROVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, II C/C ART. 198, § 1º, DA CF/88.

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA COM
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
. NECESSIDADE DE
FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO IMUNOBLOBINA VENOSA.

RELATÓRIO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL MÉDICO DA PREFEITURA DE FEIRA DE SANATANA
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE ENCAMPADA PELO ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À

DEFENSORIA PÚBLICA.

ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVDO.
SENTENÇ
A DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº.
0305725-45.2014.8.05.0080,
tendo como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e

JOSE MARINALVO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, de acordo com o voto condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA